Tribunal: STJ
Processo: 5024507-80.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2385616 - SP (2023
/0172072-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: LEANDRO CALDEIRA COSTA - MG100165
GUILHERMA PASSOS SOFAL - MG098633
MARINA SANTOS PEREZ - MG150378
ANDRE COSTA CARVALHO - MG200921
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVER MELHOR
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. TESES A
SEREM ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Dado provimento ao recurso e determinado o retorno dos autos ao
tribunal de origem, caberá a instância ordinária o julgamento das teses
levantadas pela agravante.
2.
vido.
Agravo interno não pro
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 68d3ce2b-1aae-4011-bd10-c2f29750a127

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2385616 - SP (2023
/0172072-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: LEANDRO CALDEIRA COSTA - MG100165
GUILHERMA PASSOS SOFAL - MG098633
MARINA SANTOS PEREZ - MG150378
ANDRE COSTA CARVALHO - MG200921
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVER MELHOR
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. TESES A
SEREM ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Dado provimento ao recurso e determinado o retorno dos autos ao
tribunal de origem, caberá a instância ordinária o julgamento das teses
levantadas pela agravante.
2.
vido.
Agravo interno não pro
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
contra decisão desta relatoria que acolheu embargos de declaração para integrar a
decisão de e-STJ fls. 393/399, determinando que as questões lá levantadas também
fossem incluídas no julgamento a ser proferido pelo tribunal de origem.
Em suas razões (e-STJ fls. 441/453), a agravante reitera alegações trazidas
no recurso especial.
Sustenta que foi negado provimento à tese da ilegitimidade ativa do
agravado. Entretanto, diz que demonstrou nas razões recursais do agravo em recurso
especial que a apreciação da ilegitimidade ativa em sede de agravo de instrumento,
por meio da tese da taxatividade mitigada, faz-se necessária em razão da urgência.
Argumenta que a tese subsidiária de prescrição trienal da demanda do
agravado também não foi apreciada, pois não teria havido deliberação quanto à
incidência de tal prazo.
Impugnação às fls. e-STJ 457/460.
É o relatório.
VOTO
Não procede a irresignação.
Documento eletrônico VDA51204921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:11
Código de Controle do Documento: e2a9d86c-df7e-4164-a5c1-7c7de5578bb2

Tendo em vista que foi dado provimento ao recurso especial e aos embargos
declaratórios para determinar novo julgamento da apelação, tais teses ora levantadas
pelo agravante poderão ser analisadas por parte da Corte local.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:11
Código de Controle do Documento: e2a9d86c-df7e-4164-a5c1-7c7de5578bb2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.385.616 / SP
Número Registro: 2023/0172072-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50033502520194036110 50245078020214030000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : LEANDRO CALDEIRA COSTA - MG100165
GUILHERMA PASSOS SOFAL - MG098633
MARINA SANTOS PEREZ - MG150378
ANDRE COSTA CARVALHO - MG200921
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVER MELHOR
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52004571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:08
Código de Controle do Documento: ffb62515-10ca-4a8f-841f-c074ab7a3529

AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : LEANDRO CALDEIRA COSTA - MG100165
GUILHERMA PASSOS SOFAL - MG098633
MARINA SANTOS PEREZ - MG150378
ANDRE COSTA CARVALHO - MG200921
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVER MELHOR
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:08
Código de Controle do Documento: ffb62515-10ca-4a8f-841f-c074ab7a3529